Tribunal: TCU
Processo: 019.070/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de liberações fraudulentas de dispositivos para movimentação de contas sociais digitais por meio do aplicativo CAIXA TEM, que recebem benefícios sociais do governo federal como o auxílio emergencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) contra Jefferson Viana Santos, em razão de liberações fraudulentas de dispositivos para movimentação, por meio do aplicativo CAIXA TEM, de contas sociais digitais que recebem benefícios sociais do Governo Federal, como o auxílio emergencial. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "d" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217, 219, inciso II, e 270, do Regimento Interno, em: 9.1. declarar Jefferson Viana Santos revel, para todos os efeitos; 9.2. julgar irregulares as contas de Jefferson Viana Santos e condená-lo ao recolhimento, aos cofres da Caixa Econômica Federal, das quantias, a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/5/2021 1.200,00 4/5/2021 550,00 4/5/2021 300,92 6/5/2021 2.800,00 10/5/2021 677,00 12/5/2021 757,97 12/5/2021 3.778,00 12/5/2021 1.000,00 12/5/2021 251,00 12/5/2021 905,00 12/5/2021 1.090,96 13/5/2021 1.057,00 13/5/2021 850,00 13/5/2021 3.778,00 13/5/2021 3.209,70 13/5/2021 750,00 13/5/2021 1.050,00 14/5/2021 3.778,00 14/5/2021 603,41 17/5/2021 757,97 17/5/2021 376,00 17/5/2021 250,00 17/5/2021 375,00 17/5/2021 755,00 17/5/2021 755,00 17/5/2021 375,00 17/5/2021 501,53 17/5/2021 375,00 17/5/2021 375,00 17/5/2021 386,00 17/5/2021 375,00 17/5/2021 375,00 17/5/2021 1.875,00 17/5/2021 375,00 17/5/2021 375,00 17/5/2021 377,00 17/5/2021 459,00 17/5/2021 850,00 17/5/2021 375,00 18/5/2021 250,00 18/5/2021 1.057,00 18/5/2021 251,00 18/5/2021 501,53 18/5/2021 300,00 18/5/2021 250,00 18/5/2021 459,00 19/5/2021 150,00 19/5/2021 500,00 19/5/2021 377,78 19/5/2021 780,00 20/5/2021 1.958,00 20/5/2021 300,92 20/5/2021 905,00 21/5/2021 751,00 21/5/2021 260,00 21/5/2021 750,00 21/5/2021 1.958,00 21/5/2021 751,88 21/5/2021 750,00 21/5/2021 780,00 24/5/2021 753,00 24/5/2021 904,00 24/5/2021 500,00 24/5/2021 900,00 24/5/2021 252,00 25/5/2021 753,00 25/5/2021 1.108,74 25/5/2021 375,00 25/5/2021 383,51 25/5/2021 300,00 25/5/2021 500,00 25/5/2021 969,00 25/5/2021 754,25 26/5/2021 741,72 26/5/2021 903,98 27/5/2021 576,32 27/5/2021 501,00 27/5/2021 594,00 27/5/2021 377,00 27/5/2021 375,00 27/5/2021 501,00 27/5/2021 380,00 28/5/2021 907,00 28/5/2021 250,00 28/5/2021 501,00 28/5/2021 1.958,00 28/5/2021 501,88 28/5/2021 150,00 28/5/2021 502,66 28/5/2021 250,00 31/5/2021 905,00 31/5/2021 600,00 31/5/2021 900,00 31/5/2021 501,00 31/5/2021 752,00 31/5/2021 150,00 31/5/2021 750,00 31/5/2021 1.958,00 31/5/2021 1.128,38 31/5/2021 753,56 31/5/2021 750,00 31/5/2021 1.505,00 1/6/2021 755,89 1/6/2021 502,66 1/6/2021 501,11 1/6/2021 1.125,59 1/6/2021 1.129,25 2/6/2021 305,02 2/6/2021 1.958,00 2/6/2021 601,00 2/6/2021 500,00 4/6/2021 302,85 4/6/2021 750,00 4/6/2021 750,00 4/6/2021 3.778,00 4/6/2021 1.958,00 4/6/2021 2.252,69 7/6/2021 383,00 7/6/2021 750,71 7/6/2021 501,00 7/6/2021 1.958,00 7/6/2021 301,72 8/6/2021 500,00 8/6/2021 500,00 9/6/2021 502,66 10/6/2021 500,00 11/6/2021 251,00 11/6/2021 751,00 11/6/2021 502,50 11/6/2021 909,60 14/6/2021 500,00 14/6/2021 1.958,00 15/6/2021 1.000,00 15/6/2021 450,00 15/6/2021 710,00 16/6/2021 502,66 16/6/2021 502,45 16/6/2021 500,00 16/6/2021 500,00 18/6/2021 757,97 18/6/2021 1.057,00 18/6/2021 2.252,90 18/6/2021 452,02 18/6/2021 501,55 18/6/2021 375,63 18/6/2021 302,00 18/6/2021 750,08 18/6/2021 2.188,85 18/6/2021 507,00 21/6/2021 375,00 21/6/2021 375,00 21/6/2021 750,71 21/6/2021 250,00 21/6/2021 751,88 21/6/2021 753,24 21/6/2021 1.125,59 21/6/2021 250,00 21/6/2021 250,00 21/6/2021 1.875,00 21/6/2021 2.188,85 21/6/2021 502,93 21/6/2021 375,70 21/6/2021 375,44 21/6/2021 602,48 22/6/2021 751,76 22/6/2021 751,76 22/6/2021 501,48 22/6/2021 452,02 22/6/2021 431,50 22/6/2021 86,86 22/6/2021 376,41 22/6/2021 251,00 22/6/2021 250,00 22/6/2021 250,00 22/6/2021 113,76 22/6/2021 377,89 23/6/2021 752,89 23/6/2021 752,89 23/6/2021 436,62 23/6/2021 250,35 23/6/2021 753,24 23/6/2021 1.125,70 23/6/2021 1.129,33 23/6/2021 1.129,33 23/6/2021 375,74 23/6/2021 601,64 23/6/2021 1.129,25 24/6/2021 752,00 24/6/2021 752,00 24/6/2021 601,97 24/6/2021 250,00 24/6/2021 251,00 24/6/2021 436,62 24/6/2021 3.407,00 24/6/2021 375,56 24/6/2021 251,00 24/6/2021 250,00 24/6/2021 305,02 24/6/2021 251,00 24/6/2021 375,57 24/6/2021 375,00 24/6/2021 1.128,38 24/6/2021 375,16 24/6/2021 375,59 24/6/2021 250,00 24/6/2021 2.252,69 24/6/2021 969,00 24/6/2021 375,00 24/6/2021 250,00 25/6/2021 240,00 25/6/2021 150,00 25/6/2021 240,00 25/6/2021 1.129,33 25/6/2021 601,00 25/6/2021 1.502,12 25/6/2021 1.502,12 25/6/2021 1.130,09 28/6/2021 251,83 28/6/2021 151,00 28/6/2021 375,00 28/6/2021 750,56 28/6/2021 253,00 28/6/2021 375,10 28/6/2021 602,67 28/6/2021 500,85 28/6/2021 452,00 28/6/2021 375,00 28/6/2021 453,03 28/6/2021 382,98 28/6/2021 502,45 28/6/2021 750,00 28/6/2021 1.130,09 28/6/2021 375,00 28/6/2021 152,00 28/6/2021 253,00 28/6/2021 375,00 28/6/2021 375,00 28/6/2021 602,48 29/6/2021 150,50 29/6/2021 375,00 29/6/2021 375,98 29/6/2021 150,00 29/6/2021 250,91 29/6/2021 150,50 29/6/2021 375,70 29/6/2021 452,50 29/6/2021 375,00 29/6/2021 1.505,00 29/6/2021 250,00 29/6/2021 375,04 30/6/2021 375,00 30/6/2021 2.255,00 30/6/2021 2.255,00 30/6/2021 750,00 30/6/2021 600,00 30/6/2021 452,50 30/6/2021 380,00 30/6/2021 1.002,93 30/6/2021 752,93 30/6/2021 150,00 30/6/2021 453,03 30/6/2021 251,50 30/6/2021 375,00 30/6/2021 1.090,96 30/6/2021 150,00 1/7/2021 1.358,00 6/7/2021 750,70 12/7/2021 450,00 14/7/2021 1.003,00 15/7/2021 602,25 19/7/2021 1.000,00 19/7/2021 601,97 19/7/2021 601,97 19/7/2021 750,16 19/7/2021 600,00 19/7/2021 370,00 19/7/2021 1.875,00 19/7/2021 750,08 20/7/2021 250,00 20/7/2021 2.255,00 20/7/2021 1.125,70 21/7/2021 1.000,00 21/7/2021 380,00 22/7/2021 601,64 22/7/2021 507,00 23/7/2021 2.252,69 26/7/2021 750,56 26/7/2021 602,67 26/7/2021 1.003,00 27/7/2021 250,00 27/7/2021 375,00 27/7/2021 602,48 28/7/2021 601,00 28/7/2021 1.505,00 29/7/2021 150,00 29/7/2021 969,00 30/7/2021 600,00 30/7/2021 375,00 30/7/2021 500,00 30/7/2021 1.250,00 30/7/2021 300,00 3/8/2021 376,00 4/8/2021 300,00 5/8/2021 602,25 6/8/2021 1.002,93 10/8/2021 751,04 10/8/2021 751,04 12/8/2021 150,00 12/8/2021 375,00 20/8/2021 600,00 20/8/2021 750,08 23/8/2021 150,00 23/8/2021 1.875,00 24/8/2021 2.255,00 24/8/2021 156,10 24/8/2021 1.250,00 25/8/2021 2.252,69 26/8/2021 1.125,70 26/8/2021 1.250,00 30/8/2021 250,91 30/8/2021 375,00 30/8/2021 1.505,00 2/9/2021 750,56 3/9/2021 251,48 10/9/2021 150,00 14/9/2021 250,00 14/9/2021 152,00 14/9/2021 150,00 14/9/2021 250,26 15/9/2021 250,66 15/9/2021 150,00 15/9/2021 150,00 15/9/2021 1.005,84 15/9/2021 1.005,84 16/9/2021 452,00 17/9/2021 1.069,10 17/9/2021 900,00 17/9/2021 876,80 17/9/2021 568,32 20/9/2021 150,00 21/9/2021 989,00 21/9/2021 149,00 21/9/2021 451,35 21/9/2021 149,00 21/9/2021 600,00 21/9/2021 300,00 21/9/2021 150,00 21/9/2021 250,00 21/9/2021 151,00 21/9/2021 500,00 22/9/2021 989,00 22/9/2021 300,00 22/9/2021 876,80 23/9/2021 144,00 23/9/2021 2.255,00 23/9/2021 750,00 23/9/2021 302,00 24/9/2021 905,00 24/9/2021 144,00 24/9/2021 150,00 24/9/2021 150,59 27/9/2021 250,00 27/9/2021 599,90 27/9/2021 451,35 27/9/2021 150,72 27/9/2021 300,24 27/9/2021 139,90 27/9/2021 375,23 28/9/2021 250,07 28/9/2021 151,00 28/9/2021 393,00 28/9/2021 750,56 28/9/2021 500,00 28/9/2021 2.252,69 28/9/2021 453,41 28/9/2021 253,61 29/9/2021 250,00 29/9/2021 151,00 29/9/2021 251,00 29/9/2021 251,00 29/9/2021 152,00 29/9/2021 251,00 29/9/2021 150,00 29/9/2021 375,00 29/9/2021 375,00 29/9/2021 252,03 29/9/2021 250,50 29/9/2021 250,00 30/9/2021 499,90 30/9/2021 300,45 30/9/2021 1.255,83 30/9/2021 1.255,83 30/9/2021 150,00 30/9/2021 375,00 30/9/2021 250,00 30/9/2021 152,00 30/9/2021 375,00 30/9/2021 144,00 30/9/2021 301,00 30/9/2021 500,00 1/10/2021 250,00 1/10/2021 144,90 1/10/2021 151,48 1/10/2021 159,37 1/10/2021 300,00 1/10/2021 251,00 1/10/2021 251,89 4/10/2021 250,88 4/10/2021 251,77 4/10/2021 1.255,83 4/10/2021 456,00 4/10/2021 452,00 4/10/2021 500,00 4/10/2021 500,00 5/10/2021 251,52 5/10/2021 150,00 5/10/2021 250,00 5/10/2021 500,75 5/10/2021 904,00 6/10/2021 151,80 7/10/2021 151,00 7/10/2021 150,00 7/10/2021 501,00 8/10/2021 375,00 8/10/2021 250,00 8/10/2021 306,00 11/10/2021 987,00 11/10/2021 300,00 13/10/2021 375,00 13/10/2021 451,00 13/10/2021 250,00 13/10/2021 300,00 13/10/2021 300,00 13/10/2021 150,00 13/10/2021 451,66 13/10/2021 250,00 14/10/2021 250,00 14/10/2021 151,18 14/10/2021 302,00 14/10/2021 903,00 14/10/2021 603,96 14/10/2021 300,26 15/10/2021 600,00 15/10/2021 1.258,43 18/10/2021 152,21 18/10/2021 1.504,23 18/10/2021 298,62 18/10/2021 1.258,43 18/10/2021 1.229,46 18/10/2021 505,40 19/10/2021 300,00 19/10/2021 600,00 20/10/2021 300,24 20/10/2021 250,00 20/10/2021 150,00 21/10/2021 256,94 21/10/2021 876,80 21/10/2021 300,00 21/10/2021 505,40 22/10/2021 151,74 22/10/2021 150,00 22/10/2021 152,00 25/10/2021 150,87 25/10/2021 251,48 25/10/2021 501,83 25/10/2021 151,10 25/10/2021 244,00 25/10/2021 1.001,48 25/10/2021 150,00 25/10/2021 150,99 25/10/2021 301,00 25/10/2021 150,00 25/10/2021 150,00 26/10/2021 149,99 26/10/2021 300,00 26/10/2021 302,16 26/10/2021 149,90 26/10/2021 600,00 26/10/2021 600,00 26/10/2021 600,00 26/10/2021 937,00 26/10/2021 500,00 27/10/2021 150,00 27/10/2021 300,60 27/10/2021 375,00 27/10/2021 451,66 27/10/2021 603,96 27/10/2021 453,41 27/10/2021 250,00 1/11/2021 150,00 1/11/2021 150,00 1/11/2021 250,00 1/11/2021 150,00 1/11/2021 500,75 1/11/2021 306,00 3/11/2021 302,00 17/11/2021 500,00 22/11/2021 453,41 9.3. aplicar a Jefferson Viana Santos multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. considerar graves as infrações cometidas por Jefferson Viana Santos, inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; 9.9. comunicar esta decisão ao responsável, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.